Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de autos de infração de trânsito e dos efeitos deles decorrentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração” (Súmula 312/STJ).
4. A notificação da autuação por infração de trânsito deve ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do auto de infração e insubsistência de seu registro (artigo 281, parágrafo únicos, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).
5. A autuação não ocorreu de forma pessoal e não houve assinatura pelo recorrido do respectivo auto de infração, razão por que não restou concretizada a notificação por ocasião da suposta infração de trânsito (artigo 280, inciso VI, do CTB). A descoberta posterior pelo recorrido, por outros meios, da existência do procedimento administrativo não é suficiente para dar validade ao ato.
6. Não há prova nos autos do efetivo envio de notificação de autuação para o endereço correto do recorrido (IDs 19183061, pág. 5, e 19183076), violando o contraditório e a ampla defesa, o que implica a nulidade do ato administrativo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.